Tribunal: TJBA
Processo: 8005716-56.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8005716-56.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. APOSENTADORIA DE DOCENTES DA UESB. EXIGÊNCIA DE 05 ANOS NA MESMA CLASSE PARA CÁLCULO DE PROVENTOS. ALEGADA PRÁTICA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação contra suposto ato omissivo e comissivo do Reitor da UESB, do Secretário da Administração e do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia. 2. Pedidos para: (i) afastar a exigência administrativa de 5 anos de efetivo exercício na mesma classe para fins de cálculo de aposentadoria; (ii) assegurar concessão de aposentadoria com base na última classe ocupada, com integralidade e paridade a quem fizer jus. Liminar indeferida. II. Questão em discussão 3. Ausência de prova documental pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo e a existência de ato concreto coator que imponha 5 anos na mesma classe para a aposentadoria dos docentes, de modo a justificar a via mandamental coletiva. III. Razões de decidir 4. O mandado de segurança exige demonstração imediata, por prova pré-constituída, de direito líquido e certo e de ato concreto coator (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º). Não comporta dilação probatória. 5. A inicial não traz elementos objetivos de atos administrativos específicos que comprovem a prática impugnada. 6. Inexistindo prova pré-constituída do ato coator e do direito líquido e certo, a via mandamental mostra-se inadequada, devendo a pretensão ser buscada, se for o caso, por ação própria que admita instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Mandado de segurança coletivo. Petição inicial indeferida (Lei nº 12.016/2009, art. 10). Processo extinto sem resolução de mérito. Custas na forma da lei. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25). Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do ato coator e do direito líquido e certo; 2. A ausência de documentos que demonstrem a imposição administrativa do interstício de cinco anos na mesma classe para cálculo de proventos torna inadequada a via mandamental, impondo o indeferimento da inicial”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 10, 21 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 50.631/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no RMS 50.029/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2019; STJ, AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, DJe 21.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo nº 8005716-56.2020.8.05.0000, em que é Impetrante a ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (ADUESB) e são autoridades apontadas como coatoras o Reitor da UESB, o Secretário da Administração e o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA